Tribunal: TJDFT
Processo: 0727577-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial. A agravante alega que a inexistência de tutela provisória deferida na ação rescisória não pode impedir o levantamento dos valores em execução fundada em título judicial com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de tutela provisória deferida, pode obstar o levantamento de valores em execução fundada em título judicial com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC dispõe expressamente que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, hipótese não configurada no caso em exame.
4. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, "a", do CPC, não se aplica automaticamente à execução fundada em título judicial transitado em julgado, na ausência de decisão judicial específica que defira a suspensão com base nos requisitos legais.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o mero ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de medida urgente, não tem o condão de paralisar o cumprimento definitivo de sentença, tampouco de impedir o levantamento dos valores depositados judicialmente.
6. A decisão agravada afronta o regramento legal e a jurisprudência consolidada ao condicionar o levantamento de valores ao desfecho da ação rescisória, sem que esta tenha efeito suspensivo, razão pela qual se impõe sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 969, 300, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023.

(r)